Tribunal: STF
Processo: Inq 4619
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. PEDIDO DE ACESSO A TERMO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO. SIGILO LEGAL. LEI 12.850/2013. NEGÓCIO JURÍDICO PERSONALÍSSIMO. PRECEDENTE: HC 127.483/PR. ACESSO GARANTIDO AOS TERMOS DE DEPOIMENTO DO COLABORADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Termo de Colaboração Premiada revela natureza de negócio jurídico processual, consistindo meio de obtenção de prova cujo sigilo perdura até que sobrevenha decisão de recebimento da denúncia (art. 7º, §1º e §3º, da Lei 12.850/2013).



    2. O Termo do Acordo de Colaboração, celebrado entre Ministério Público e Colaborador, não é alcançado pela regra de que ao defensor deve ser garantido o acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício da ampla defesa.



    3. O Termo de Colaboração Premiada, porquanto negócio jurídico processual personalíssimo, não admite impugnação de terceiros, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada a partir do HC 127.483/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/02/2016. 



    4. (a) In casu, o agravante se insurge contra o indeferimento do pedido de acesso ao Termo do Acordo de Colaboração de Alexandre Corrêa de Oliveira Romano.



    (b) A alegação do Agravante, no sentido de que a defesa teria direito subjetivo de impugnar eventual ilegalidade das cláusulas pactuadas, não encontra ressonância na Lei 12.850/2013, tampouco na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    (c) O Termo do Acordo de Colaboração permanece em sigilo até que sobrevenha eventual decisão de recebimento da denúncia, ocasião em que sua juntada aos autos assume relevância, unicamente para o fim de verificar-se a efetividade da Colaboração, em cotejo com as obrigações assumidas pelo Colaborador perante o Parquet.



    (d) Registre-se, ainda, que, in casu, foi garantido à defesa do Agravante pleno acesso aos elementos probatórios colhidos por meio do acordo de colaboração premiada, notadamente os depoimentos do colaborador, devidamente submetidos ao contraditório prévio a ser exercido mesmo antes de eventual decisão de recebimento da denúncia, para fins de resposta à acusação.



    5. Ex positis, ausente direito subjetivo do delatado de obter acesso ao Termo do Acordo de Colaboração Premiada anteriormente à eventual decisão de recebimento da denúncia, nego provimento ao agravo regimental.